Tribunal: STF
Processo: MS 38187
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de tutela provisória de urgência apresentada pela Maridt Participações S.A. em face da aprovação do Requerimento 177/2026 pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado do Senado Federal.
Narra que a justificativa apresentada para a abertura CPI-Crime, instaurada em novembro de 2025, está associada à atuação, à expansão e ao funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias. 
Registra, contudo, que, a despeito do fato determinado justificador da instauração da CPI, têm sido aprovados requerimentos que extrapolam os limites impostos pelo objeto de investigação. 
Sustenta, nesse sentido, que a aprovação do Requerimento 177/2026 consubstancia, inegavelmente, medida que não possui “nenhuma relação com o fato determinado apontado para a instauração da comissão”, além de evidenciar uma “nítida tentativa de instrumentalizar os poderes investigatórios da CPI como verdadeiro atalho para, sem justa causa, avançar sobre direitos e garantias fundamentais, especialmente o sigilo de dados da pessoa jurídica ora requerente”.
Aduz que a motivação exposta pela CPI-Crime não possui qualquer lastro probatório mínimo, tampouco adota fundamentação suficiente para a implementação de medidas excepcionais e invasivas, tais como o afastamento dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático e a requisição de RIFs ao COAF, notadamente diante do amplo lapso temporal requerido. Registra que a votação ocorreu em bloco e de forma simbólica, “sem exposição minimamente individualizada dos elementos concretos que justificariam a medida, a pertinência com o fato determinado e a necessidade de ruptura de sigilos em extensão tão ampla”.
Alega, ainda, que “o quadro se agrava sobremodo ao se constatar que tais medidas extremas buscam investigar, por via oblíqua, autoridade sujeita a regime próprio de apuração e responsabilização, detentora de prerrogativa de foro e submetida à iniciativa reservada dos órgãos constitucionalmente competentes”.
Registra, finalmente, que a hipótese narrada possui balizas similares àquelas constantes do MS 38.187/DF, na medida em que, tal como lá, “no caso em exame, em que o requerimento pretende franquear acesso abrangente a dados sensíveis sem indicar, nem em mínima fundamentação, quais eventos determinados, quais recortes objetivos e quais elementos empíricos já existentes tornariam indispensável o afastamento do sigilo”.
Requer, assim, a suspensão imediata do Requerimento 177/2026, aprovado pela CPI do Crime Organizado em 25.2.2026. Em consequência, postula (i) “que se determine à CPI/CRIME que se abstenha de expedir, reiterar ou dar cumprimento a ofícios decorrentes do Requerimento nº 177/2026 enquanto vigente a decisão liminar”; (ii) “que se oficie aos órgãos, empresas e entidades destinatários das ordens de afastamento de sigilo (...) para que se abstenham de encaminhar informações e dados relativos à requerente com base no requerimento suspenso”; (iii) que, caso alguma informação já tenha sido encaminhada, “se determine sua imediata inutilização/destruição do conteúdo; subsidiariamente, que se determine a custódia do material sob sigilo, com restrição de acesso e vedação de qualquer compartilhamento interno ou externo, sob pena de sujeitar os responsáveis às sanções penais, administrativas e cíveis cabíveis”. Pede, por fim, a declaração de nulidade do requerimento em questão.
É o relatório.
Decido.
A pretensão merece acolhimento, como passo a expor. 
1) Fato determinado: requisito para a instauração da CPI e parâmetro de validade material e contínua de toda a atividade instrutória

A Comissão Parlamentar de Inquérito está prevista no § 3º do art. 58 da Constituição Federal, segundo o qual:
 
“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
(...)
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
 
Da leitura desse dispositivo, depreende-se que a instauração do inquérito parlamentar depende do preenchimento de três requisitos, quais sejam: (i) o requerimento de um terço dos membros das casas legislativas; (ii) a indicação de fato determinado a ser apurado; (iii) a definição de prazo certo para sua duração.
O segundo requisito mostra-se de substancial relevância para a solução da hipótese concreta. A respeito do objeto da CPI, já tive a oportunidade de consignar, em sede doutrinária, que
 
“Como imperativo de eficiência e a bem da preservação de direitos fundamentais, a Constituição determina que a CPI tenha por objeto um fato determinado. Ficam impedidas devassas generalizadas. Se fossem admissíveis investigações livres e indefinidas haveria o risco de se produzir um quadro de insegurança e de perigo para as liberdades fundamentais. Por isso, em trabalho de doutrina, José Celso de Mello assinalou que ‘constitui verdadeiro abuso instaurar-se inquérito legislativo com o fito de investigar fatos genericamente enunciados, vagos ou indefinidos’. 
Cretella Júnior explicita que fato determinado ‘é fato específico, bem delineado, de modo a não deixar dúvidas sobre o objeto a ser investigado’. 
O fato pode ser singular ou múltiplo, marcado por um ponto comum. Tudo o que disser respeito, direta ou indiretamente, ao fato determinado que ensejou a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser investigado. Ao ver do STF, a CPI ‘não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o fato principal’. 
A exigência de que, no ato de instauração da CPI, seja indicado com clareza o fato bem delimitado que ela se propõe a investigar mostra-se importante para o próprio controle das atividades da comissão. A CPI não pode alargar o âmbito do seu inquérito para além do que, direta ou indiretamente, disser respeito ao objetivo para o qual foi criada.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 919)

Vale dizer, ao mesmo tempo em que a exigência constitucional de fato determinado (CF, art. 58, § 3º) atua como requisito para a instauração da CPI, consubstancia um autêntico parâmetro de validade material e contínua de toda a atividade instrutória. Ou seja, o fato determinado explicitado na instauração da CPI impõe limites ao seu poder investigatório, de modo que não se revela legítima a investigação de circunstâncias desconexas e alheias ao objeto previamente delimitado (MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22.11.2000, DJ 16.2.2001, v.g.).
Cuida-se, pois, de uma restrição imposta pelo próprio texto constitucional que funciona como um importante mecanismo de preservação de direitos fundamentais, visando a impedir a instauração de um poder absoluto, genérico ou inquisitorial. 
Nesse sentido, qualquer espécie de produção probatória (quebra de sigilos, depoimentos, elaboração de relatórios) em circunstâncias desconexas ou alheias ao ato de instauração configura flagrante desvio de finalidade e abuso de poder, na medida em que a imposição de medidas restritivas só se justifica juridicamente quando guardam estrito nexo de pertinência com o objeto que legitimou a criação da Comissão. Assim, qualquer ato investigativo que transborde esse perímetro original carece de fundamento constitucional, sendo passível de decotamento pelo Poder Judiciário.
Com efeito, a CPI do Crime Organizado foi instaurada com base em requerimento que possui a seguinte delimitação quanto ao objeto:

“Requer criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 11 (onze) membros titulares e número de membros suplentes igual à metade dos titulares mais um, para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com limite de despesas de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), apurar a atuação, a expansão e o funcionamento de organizações criminosas no território brasileiro, em especial de facções e milícias, investigando-se o modus operandi de cada qual, as condições de instalação e desenvolvimento em cada região, bem como as respectivas estruturas de tomada de decisão, de modo a permitir a identificação de soluções adequadas para o seu combate, especialmente por meio do aperfeiçoamento da legislação atualmente em vigor.” (eDOC. 64, p. 1)

O adequado delineamento do objeto da CPI deve ser feito levando em consideração a justificativa exposta. Nesse ponto, é indene de dúvida que toda fundamentação utilizada para a criação da CPI do Crime Organizado gira em torno de fatos e notícias envolvendo organizações e facções criminosas armadas que aterrorizam o cotidiano da população em geral. Transcrevo, quanto ao ponto, fragmentos do requerimento de instauração:

“Não há dúvidas de que a criminalidade no Brasil se apresenta como uma das grandes preocupações no cotidiano dos cidadãos brasileiros, frequentemente rodeados por uma sensação crescente de insegurança e medo, em pequenas e grandes cidades e em áreas com alto índice de desigualdade social. Tal percepção é fruto da violência e da letalidade com que atuam os grupos criminosos organizados, bem como da ausência de uma efetiva punição. 
Essa realidade se faz perceptível, por exemplo, pela recente expansão e fortalecimento das facções criminosas no estado do Ceará, com um aumento exponencial de chacinas, a revelar a intensa disputa de territórios. Antes sob a influência de grupos locais, a região tem passado pela investida de grandes facções nacionais, interessadas no controle de áreas estratégicas. 
Em junho de 2024, também a título exemplificativo, foi amplamente noticiada chacina ocorrida na cidade de Viçosa do Ceará, em que sete pessoas foram mortas a tiros, tendo sido rendidas e enfileiradas antes de serem brutalmente assassinadas. 
O presente ano também se iniciou com notícias alarmantes. Na primeira quinzena de janeiro, o Governo Federal autorizou o envio da Força Nacional a Rondônia para conter os ataques criminosos ocorridos em Porto Velho e Mirante da Serra, em razão da atuação de facções criminosas naquele estado. Segundo as autoridades locais, os ataques são uma reação à Operação Aliança Pela Vida, Moradia Segura, concentrada em conjuntos habitacionais dominados por organizações criminosas, tendo já resultado na retomada de 70 apartamentos invadidos por criminosos que haviam expulsado os respectivos moradores, bem como na apreensão de drogas e armas. 
São notórios os altíssimos indicadores de homicídios também em diversos outros estados, como Amapá, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Amazonas, os quais figuraram como os mais violentos em ranking nacional elaborado a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Amapá, que lidera a lista do ano de 2023, teve 69,9 mortes violentas por 100 mil habitantes, o equivalente ao triplo da média nacional. 
De acordo com pesquisas realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), através do aludido Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, cuja fonte são os boletins de ocorrência produzidos pelas Polícias Civis, houve 47,3 mil mortes violentas intencionais no ano de 2022, possuindo o país uma de taxa de mortalidade de 23,3 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, os Indicadores de Percepção Social (SIPS) do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), ainda que os dados careçam de atualização (a pesquisa remonta a 2012), apontam que o medo de ser assassinado acomete 62,4% dos brasileiros, percentual esse que aumenta nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, chegando a 72,9% e 70,4%, respectivamente. 
Mencionem-se também os recorrentes confrontos entre facções e milícias, ambas atuando de modo absolutamente ilícito, colocando a população em risco, por se situar frequentemente na linha de tiro, tal como sucede, entre outras localidades, no Rio de Janeiro, em que são abundantes as notícias de civis mortos em razão do confronto entre elas. 
É justamente nesse contexto que têm ganhado cada vez mais notoriedade as organizações criminosas, entre as quais as referidas facções (há 72 no Brasil, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais), cujo papel tem sido fundamental no aumento da violência nas comunidades brasileiras, considerando-se que houve, nos últimos anos, um fortalecimento substancial em suas estruturas, organizações e financiamentos.  
Um marco dessa evolução se deu, segundo o jornal ‘El País’, pelo rompimento entre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) no ano de 2016, culminando com o enfraquecimento do domínio exclusivo de que gozavam, permitindo, em consequência, o surgimento de ramificações e novas organizações criminosas no Brasil para disputar territórios e mercados na venda ilegal de drogas e armas.  
Tais disputas ficaram mais explícitas nas rebeliões e revoltas dentro dos presídios estaduais e federais do Brasil, a exemplo do emblemático caso da rebelião no presídio de Manaus - Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) - em 2017. Oriunda do confronto entre o PCC e o Comando Vermelho pela disputa de controle do presídio, o confronto deixou 60 mortos.
(...)
Nesse mesmo contexto, as penitenciárias brasileiras começaram a iniciar um processo de superlotação, de modo que os criminosos passaram a se organizar melhor dentro dos presídios para a proteção de seus próprios interesses, bem como para a exploração de mercados ilegais dentro das cadeias. 
O mercado descoberto pelos detentos, altamente lucrativo, era o do tráfico ilegal de drogas, principalmente de maconha e cocaína. Quanto a esta última, atualmente, estima-se o potencial faturamento de R$ 335,1 bilhões em caso de venda, para a Europa, de toda a substância que passa pelo território brasileiro anualmente. 
Nessa modalidade de crime, notava-se a alta taxa de lucro, mas também se exigia sofisticada logística para funcionamento, outro motivo que levou as facções a se estruturarem de forma adequada para implementarem a atuação nessa nova seara.
Assim, ao conseguir comprar, fabricar e vender as drogas dentro e fora dos presídios, esses grupos crescem financeiramente, podendo, assim, armar-se, subornar agentes penitenciários, policiais e mesmo políticos. Com a alta lucratividade, era preciso ainda camuflar, esconder e lavar o dinheiro auferido através de empresas fantasmas e laranjas. Nesse percurso de desenvolvimento criminoso, outras modalidades de crimes surgem concomitantemente, a exemplo do tráfico de armas, de carros, de cargas, sequestros, sem prejuízo da tomada de territórios. 
As facções criminosas ampliam seus poderes nos anos 2000 com a união do Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e do Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, anteriormente referidos. Ambos, atualmente entre as principais e mais poderosas facções do Brasil, conseguiram dominar dezenas de presídios do país e se instalar nos diferentes estados brasileiros. 
O PCC e o CV tornam-se, portanto, altamente poderosos e influentes, pois muitas outras organizações criminosas menores aceitavam fazer parte de seus grupos e auxiliá-los nas demandas ilícitas de cada região da federação. Não se ignora que foram responsáveis por diversas rebeliões em presídios, tanto para exigir melhores condições das penitenciárias quanto para dominar grupos que não aceitavam ceder espaço nas comunidades.  
Uma situação bastante peculiar, causada pelo Primeiro Comando da Capital, foi liderada por Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder máximo da facção criminosa. Essa rebelião ocorreu em fevereiro de 2001 e atingiu 29 unidades prisionais ao mesmo tempo, havendo 14 detentos mortos e 19 agentes penitenciários feridos. 
Como se antecipou, no ano de 2016, a aliança entre o PCC e o CV terminou, com grandes mudanças nas estruturas e hierarquias das organizações criminosas no país. A partir dessa ruptura, diversas quadrilhas passaram a almejar o poder dentro e fora dos presídios, na venda de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
Além do Primeiro Comando da Capital e do Comando Vermelho, outras facções criminosas têm protagonizado uma crescente e preocupante atuação nos mais diferentes estados brasileiros. Faz-se necessário tecer alguns breves comentários a respeito delas.
(...)
Em acréscimo, uma nova modalidade criminosa que vem se expandindo fortemente em muitas regiões do país é a que se convencionou chamar de ‘novo cangaço’. Trata-se de uma espécie de atuação cujo objetivo é o de atacar sobretudo agências bancárias em cidades pequenas, em que há dinheiro custodiado, e nas quais não há estrutura suficiente para o enfrentamento de criminosos fortemente armados. Em alguns episódios, além da explosão de caixas eletrônicos e cofres, os criminosos chegam a manter reféns para evitar a aproximação das forças policiais. 
Esse panorama de expansão do ‘novo cangaço’, com o emprego dos métodos que lhe são peculiares, escancara uma inegável preocupação com a também crescente participação das grandes facções no financiamento de ações extremamente violentas perpetradas por meio dessa nova variante de prática criminosa. 
Além das facções criminosas, verdadeiro braço do crime organizado no Brasil, é imperioso destacar a atuação das milícias, entendidas como grupos ou espécies de organização criminosa formadas, em regra, por agentes de segurança pública, fortemente armados e treinados, que atuam de maneira ilícita sob a alegação de combater o tráfico ilegal de drogas. Ou seja, as milícias seriam espécies de grupos de proteção privados, pagos pelos cidadãos intimidados pela violência do tráfico. 
As milícias podem se constituir também por grupos armados que disputam território com as demais organizações criminosas. Seu modo de agir se dá, geralmente, pela extorsão financeira, em forma de aluguel, e pela exploração clandestina dos serviços de gás, energia, agiotagem, venda de imóveis, água, etc., oferecendo, em contrapartida, serviço ilícito de segurança privada. 
As milícias geralmente se concentram em grupos menores numericamente, em comparação com as facções de tráfico de drogas, e também são discretas ao se autointitularem e nomearem. Aquela que possui maior relevância, influência e dimensão é a milícia Bonde do Zinho. 
Considerada a maior milícia do Brasil, detém um verdadeiro arsenal de guerra para subjugar moradores, comerciantes e empresários em boa parte da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Através de uma operação realizada em 2022, as forças policiais do Rio de Janeiro apreenderam 39 fuzis, dos quais 20 do modelo americano AR-15, capazes de atingir alvos a uma distância de 600 metros.” (eDOC. 64, p. 3-10)

Na hipótese em análise, contudo, em manifesto e incontornável descumprimento dos limites impostos pelo objeto determinado exposto quando de sua criação, a CPI do Crime Organizado aprovou requerimento de quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático, bem assim de elaboração de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pelo COAF. 
A justificativa constante do requerimento apresentado na CPI-Crime para a adoção de tais providências invasivas, além de destituída de idoneidade por completa e absoluta ausência de fundamentação válida, sequer apontou qualquer tipo de conexão entre as medidas postuladas e o objeto real e efetivamente delimitado quando de sua instauração (eDOC. 71). O requerimento faz alusão a fatos envolvendo outras investigações, paralelas e desconectadas do objeto da CPI. 
Com efeito, as medidas de quebra de sigilos, que ostentam caráter excepcional diante do fato de que restringem direitos fundamentais, foram deferidas sem que se demonstrasse, de forma analítica e concreta, de que maneira a investigação sobre a ora postulante contribuiria para o desvelamento da estrutura e do modus operandi de facções criminosas e milícias que justificaram a criação da Comissão. 
A bem da verdade, o requerimento apresenta narrativa e justificação falhas, imprecisas e equivocadas. Há, na espécie, um verdadeiro salto lógico e jurídico: sob o pretexto de combater o crime organizado, a Comissão decreta a quebra de sigilos e a produção de relatórios sem a indicação de um único elemento concreto que vincule a ora requerente aos fatos narrados no requerimento de criação.
Assim, é preciso registrar que, ao desbordar do fato determinado para examinar em circunstâncias desconexas, a Comissão Parlamentar de Inquérito em questão desnaturou sua função constitucional, incorrendo em inequívoco desvio de finalidade.

2) Medidas invasivas: necessidade de fundamentação válida

Anoto que o Supremo Tribunal Federal há muito consolidou o entendimento de que os atos praticados pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, malgrado sua estatura constitucional, estão sujeitos ao controle jurisdicional.
Embora a Constituição Federal tenha assegurado às Comissões poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, é certo que não as eximiu da observância dos preceitos conformadores do próprio Estado Democrático de Direito, tendo em vista o controle permanente da autoridade estatal e a eficácia dos direitos fundamentais.
Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário garantir que o implemento dos atos de investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito ocorra em conformidade com os quadrantes constitucionais. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
 
“COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - QUEBRA DE SIGILO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE CAUSA PROVÁVEL - NULIDADE DA DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR - MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO. 
A QUEBRA DE SIGILO NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE DEVASSA INDISCRIMINADA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE. 
- A quebra de sigilo, para legitimar-se em face do sistema jurídico-constitucional brasileiro, necessita apoiar-se em decisão revestida de fundamentação adequada, que encontre apoio concreto em suporte fático idôneo, sob pena de invalidade do ato estatal que a decreta. 
A ruptura da esfera de intimidade de qualquer pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode ser manipulada, de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por seus agentes. Não fosse assim, a quebra de sigilo converter-se-ia, ilegitimamente, em instrumento de busca generalizada, que daria, ao Estado - não obstante a ausência de quaisquer indícios concretos - o poder de vasculhar registros sigilosos alheios, em ordem a viabilizar, mediante a ilícita utilização do procedimento de devassa indiscriminada (que nem mesmo o Judiciário pode ordenar), o acesso a dado supostamente impregnado de relevo jurídico-probatório, em função dos elementos informativos que viessem a ser eventualmente descobertos. 
A FUNDAMENTAÇÃO DA QUEBRA DE SIGILO HÁ DE SER CONTEMPORÂNEA À PRÓPRIA DELIBERAÇÃO LEGISLATIVA QUE A DECRETA. 
- A exigência de motivação - que há de ser contemporânea ao ato da Comissão Parlamentar de Inquérito que ordena a quebra de sigilo - qualifica-se como pressuposto de validade jurídica da própria deliberação emanada desse órgão de investigação legislativa, não podendo ser por este suprida, em momento ulterior, quando da prestação de informações em sede mandamental. Precedentes.” (MS 23.851/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 26.9.2001, DJ 21.6.2002)
 
Como se vê, a quebra de sigilo operacionalizada pela Comissão Parlamentar de Inquérito deve adotar fundamentação que exponha (i) a causa provável, (ii) a adequação da medida ao suporte fático até então coligido, (iii) a contemporaneidade da deliberação parlamentar.
A configuração desses pressupostos constitui standard importante para que se perquira, no âmbito jurisdicional, com coerência e respeitada a atuação do ente parlamentar, a relevância e a atualidade da quebra do sigilo que justifiquem a sua prevalência, na situação concreta, sobre os direitos à intimidade e à privacidade.
Na espécie, uma simples e rápida leitura da justificativa apresentada junto ao requerimento de quebra de sigilos permite vislumbrar elementos vazios, destituídos de fundamentação concreta e sem amparo em base documental idônea. Não se vislumbra, em suas razões, a exposição de qualquer fundamentação concreta ou o apontamento de suporte probatório mínimo que autorize a deflagração de tamanha ingerência na esfera privada dos investigados. O ato impugnado limita-se a conjecturas e fundamentação genéricas e ilações abstratas.
É imperativo registrar que medidas dotadas de elevado grau de invasividade – que expõem aspectos da vida financeira e comunicacional – não podem ser manejadas como instrumentos de rotina. A gravidade de tais providências impõe que sua decretação seja justificada com rigor analítico, demonstrando a indispensabilidade da medida e a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva.
No Estado Democrático de Direito, o sigilo é a regra e a sua ruptura, a exceção, o que veda o deferimento de quebras de sigilo fundamentadas em meras intuições parlamentares ou conveniências políticas momentâneas.
Ademais, ressalto, uma vez mais, a absoluta impertinência temática das diligências ora contestadas. Não há, no bojo do requerimento, o estabelecimento de uma linha condutora sequer que conecte os fatos narrados na instauração da CPI – centrada na atuação de facções armadas e milícias (eDOC. 64) – às informações que se pretende colher com a devassa dos sigilos bancário, fiscal e telemático da ora requerente.
Diante de todos esses elementos, a mim me parece evidente a flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos empreendidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito no caso em análise.
Entendo, nesse sentido, que a hipótese comporta a concessão de habeas corpus de ofício. Isso porque, embora o inquérito parlamentar não tenha natureza estritamente penal, ao final, é elaborado um relatório que, nos termos do art. 6º-A da Lei 1.579/1952, incluído pela Lei 13.367/2016, contém as conclusões da Comissão, as quais são encaminhadas ao Ministério Público para promoção da responsabilidade civil ou penal. 
Ou seja, tais elementos probatórios, colhidos ao arrepio da Constituição Federal, possuem aptidão inequívoca para lastrear futuras medidas de persecução penal, motivo pelo qual, uma vez constatada sua inconstitucionalidade e ilegalidade, mostra-se viável a concessão de habeas corpus de ofício.
Compreendo, ainda, que a concessão da ordem de habeas corpus, tendo em vista o contexto acima examinado, alcança, por igual, os sócios administradores da empresa em questão, que, inclusive, foram convocados para depor perante a CPI e tiveram a obrigatoriedade de comparecimento convolada em facultatividade pelo Ministro André Mendonça (Inq 5.026/DF), tendo em vista que, na realidade, a CPI pretendia desenvolver investigações a respeito de suas respectivas atividades. 
Por fim, destaco que a petição ora apreciada ostenta aderência com o tema tratado nos autos deste mandado de segurança. No caso original, a CPI havia aprovado requerimento de afastamento dos sigilos telefônico, bancário e telemático da impetrante – assim como ocorre no caso narrado na petição ora examinada (eDOC 62), em que a CPI do Crime Organizado quebrou, de forma ampla, genérica e desconectada dos fatos apurados, os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático da empresa Maridt.
Ao decidir este mandado de segurança, enfatizei, dada a evolução da legislação e jurisprudência sobre proteção de dados, que a Corte deveria se debruçar sobre o tema, para lançar balizar sólidas e homogêneas para o controle dos atos praticados pelas comissões parlamentares de inquérito, de modo que os parlamentares, a sociedade e os operadores do direito possam compreender o alcance exato do poder de requisição de diligências pelo Poder Legislativo, especialmente quando a medida puder afetar direitos fundamentais da pessoa investigada.
Destaquei, ainda, que seria necessário harmonizar as premissas da dogmática sobre o assunto, sob pena de as Comissões Parlamentares de Inquérito alcançarem poderes que extrapolam os limites impostos pela reserva de jurisdição. Afinal, diferentemente do que ocorria quando a jurisprudência clássica sobre o tema foi firmada, em que a quebra do sigilo telemático abrangia informações bem delimitadas, hoje essa mesma medida poderia levar a CPI a acessar uma infinidade de conversas privadas, fotos, vídeos e áudios, além de registros sobre a localização geográfica do usuário.
A falta de rigor na delimitação temporal dos afastamentos de sigilo e a ausência de fundamentos nesses requerimentos sobre por que toda essa pletora de  dados seria útil e indispensável para a investigação dos fatos compreendidos no objeto da CPI também merece um olhar crítico. Até porque, apesar da importância e do assento constitucional das investigações conduzidas pelo Legislativo, é necessário estabelecer limites precisos para diligências que afetem direitos e garantias fundamentais, sob pena de diligências legítimas se convolarem em excesso de poder.
A petição ora em exame corrobora a preocupação então externada. A defesa mostra que, aqui também, o requerimento aprovado pela CPI, sem qualquer filtro pelo Judiciário, pode conduzir a uma verdadeira devassa na vida dos envolvidos. Tome-se como exemplo a diligência de quebra do sigilo telemático, que hoje, com o uso cada vez mais frequente de smartphones, pode fazer com que os investigadores vasculhem toda a vida do investigado, com impactos indiretos até mesmo sobre seus familiares e amigos  – tendo acesso a todas as mensagens enviadas e recebidas por aplicativos, fotos, vídeos e emails armazenados no dispositivo, além de dados bancários